Tribunal: TJMT
Processo: 1026053-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026053-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RISOLEIDE MEIRE SANTOS - CPF: 853.621.231-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – REVISÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando comprovado nos autos a cobrança excessiva pelo credor quanto a estipulação de juros remuneratórios, deve ser mantida a sentença que determinou a sua revisão com a limitação de acordo com a taxa do mercado.

Entretanto, segundo entendimento consolidado no STJ,
“não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(
AgInt no AREsp n. 1682299/MT
,4a Turma,Rel.
Min
. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1026053-94.2020.8.11.0041

APELANTE:

RISOLEIDE MEIRE SANTOS

APELADO:

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RISOLEIDE MEIRE SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da “
Ação Condenatória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva e Devolução de Valores Pagos Indevidamente Cumulada com Repetição de Indébito e danos morais”
,

ajuizada em face da
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
que julgou

parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando a revisão do contrato discutido nos autos e limitando
os juros remuneratórios
no patamar de
4,75,0% ao mês
; pós a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se proceder a repetição de indébito,
na forma simples
, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Por fim considerando o decaimento mínimo da parte requerida, condenou a parte autora
ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, que ficará suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

A apelante, em suas razões recursais, se insurge quanto a ausência de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Afirma que “
resta evidente que o dano moral decorrente da violação aos direitos, de modo a punir a conduta ilegal da ré exemplarmente, devendo a empresa ré reparar o dano moral causado ao requerente, em valor a ser arbitrado por este r. Juízo, mas que atenda ao critério sancionador da medida, e reparador do dano suportado injustamente pelo demandante”.
(sic)

Assevera que “
a ausência de fixação do valor indenizatório, ante o poder econômico da ofensora, além de pouco afetá-la, descaracteriza, principalmente, o caráter punitivo e o efeito pedagógico que também se reveste a indenização, prevenindo a reincidência, sendo certo afirmar que a parca condenação indenizatória só serve de estímulo a continuar praticando dessa forma”.
(sic)

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, condenando a parte requerida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) requerendo, ainda, a fixação do valor a título de honorários de sucumbência em R$ 2.500,00.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 127461683].

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado no Id. 127538189.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RISOLEIDE MEIRE SANTOS,
ora apelante ajuizou a
Ação Condenatória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva e Devolução de Valores Pagos Indevidamente Cumulada com Repetição de Indébito e danos morais
em desfavor de
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, pleiteando a revisão do contrato de empréstimo pessoal firmado com o banco promovido ao argumento que os juros aplicados se mostram abusivos e ilegais.

Diante disso, postulou pela
revisão dos jutos remuneratórios e sua descapitalização, a repetição do indébito em dobro, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, das custas processuais e honorários advocatícios.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo

julgou

parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando a revisão do contrato discutido nos autos e limitando
os juros remuneratórios
no patamar de
4,75,0% ao mês
; pós a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se proceder a repetição de indébito,
na forma simples
, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Contra tal sentença se insurge a autora visando a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais, bem como sua condenação nos honorários sucumbenciais.

Pois bem. Observa-se dos autos, que a apelante almeja tão somente o reconhecimento do dano moral a ser indenizado, ao argumento que teve seu direito violado e que se deve atender o caráter punitivo e o efeito pedagógico que também se reveste a indenização, prevenindo a reincidência.

Em que pese as alegações da parte recorrente, entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque,
não há dano moral indenizável no presente caso, haja vista a inexistência de comprovação de violação aos direitos da personalidade da autora, sendo certo que a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Não houve no caso concreto, inscrição do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ou qualquer outro fato que enseje a reparação vindicada, restando,
pois, configurado mero dissabor não indenizável vez que nenhum deletério aos direitos da personalidade da mesma fora violados pela cobrança indevida.

Nesse trilhar é o entendimento desta C. Câmara Julgadora, vejamos:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE –TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANOS MORAIS – INDEVIDOS -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”. Apelos desprovidos”.
(TJ-MT 10039544120208110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL
– JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
- DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Diante da reforma parcial da sentença, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC. (TJ-MT 10329007820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do requerido já obteve arbitramento em 20% sobre o valor atualizado da causa, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022